Tribunal: STF
Processo: HC 247007
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. A. O., apontando-se como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 907.243/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narra os autos que o paciente foi condenado a 36 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 115 dias-multa, por incurso no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, por oito vezes, em continuidade delitiva; no art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA, por diversas vezes, em continuidade delitiva; e no art. 240, § 2º, II e III, do ECA, todos os crimes em concurso material. Na oportunidade da sentença condenatória, foi-lhe decretada a prisão cautelar, vedando-lhe o recurso em liberdade.



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, tendo o paciente respondido ao processo em liberdade. 



    Por tais motivos, requer seja concedida a ordem “no sentido de revogar sua prisão preventiva, concedendo-lhe as benévolas da liberdade provisória, expedindo-se competente alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS ATOS PRATICADOS POR VÁRIOS ANOS CONTRA A VÍTIMA. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.”



    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão chancelada pelo STJ alude à gravidade concreta dos fatos e ao o risco de fuga, conforme consignou o Juízo sentenciante:



    “Com efeito, ao decretar a prisão cautelar, na sentença condenatória, o Juiz singular apresentou fundamentos concretos a justificar a prisão cautelar, em especial (fl. 34 - grifo nosso): 



    [...] 



    Em atenção ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, verifico que o Réu permaneceu solto durante a instrução processual. 



    Porém, em audiência realizada nesta data, restou cabalmente demonstrado tratar-se de fato gravíssimo; o réu destruiu por completo a vida da vítima, que em tenra idade passou a colecionar traumas em razão dos abusos por ele perpetrados. 



    Anoto que o Réu não só praticou Estupro de Vulnerável por diversos anos contra vítima em tenra idade, como também reproduziu vídeos pornográficos envolvendo a criança, compartilhou imagens, além de se utilizar de ameaça de matar a família da menor. 



    Ainda, verifico que foram praticados diversos atos libidinosos, por anos, todos eles dotados de gravidade absurda, pervertendo a pureza da crianças com apenas 5 a 9 anos de idade. 



    Sem embargo, calha asseverar o altíssimo risco de se evadir para se furtar ao cumprimento da pena. 



    Basta verificar que sequer soube declinar seu endereço durante a qualificação, além de ter se evadido do distrito da culpa, circunstâncias que demonstram concretamente o risco de se furtar à aplicação da Lei e da pena aplicada. 



    Tal fato revela risco concreto de frustrar a Lei e a pena aplicada nesta Sentença, além da gravidade concreta acima delineada. 



    [...] 



    Da atenta leitura dos autos não há como afastar a conclusão das instâncias ordinárias, de que estão preenchidos os requisitos necessários da segregação cautelar, pois, não obstante as alegações da defesa, além da gravidade concreta dos crimes perpetrados, a necessidade da prisão está reforçada pela garantia da aplicação da lei penal, haja vista o risco de fuga do paciente.”



    Ressalte-se, em especial, que a gravidade concreta da infração, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    Ademais, conforme assentou o Juízo de origem, a custódia faz-se necessária para assegurar a aplicação a lei penal, considerado risco de fuga do paciente.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente